Tribunal: TJMT
Processo: 1003118-65.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1003118-65.2017.8.11.0041
APELANTE: MAURO SERGIO MESSIAS OLIVEIRA
APELADO: RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE – CHEQUES – DEFESA VIA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - DECISÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não comprovada a ausência de condições econômicas para arcar com as despesas processuais, deve ser indeferida a gratuidade da justiça.
Descabe alegar cerceamento de defesa e decisão surpresa se a Exceção de Pré-Executividade só é viável quando a matéria puder ser conhecida de ofício e não exigir dilação probatória.
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. (SÚMULA n. 503 do STJ)
Alegação de quitação desprovida de início de prova escrita não comprova pagamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003118-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME - CNPJ: 02.222.732/0001-51 (APELADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), MAURO SERGIO MESSIAS OLIVEIRA - CPF: 460.525.001-82 (APELANTE), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003118-65.2017.8.11.0041

APELANTE: MAURO SERGIO MESSIAS OLIVEIRA

APELADO: RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE – CHEQUES – DEFESA VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - DECISÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovada a ausência de condições econômicas para arcar com as despesas processuais, deve ser indeferida a gratuidade da justiça.

Descabe alegar cerceamento de defesa e decisão surpresa se a Exceção de Pré-Executividade só é viável quando a matéria puder ser conhecida de ofício e não exigir dilação probatória.

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. (SÚMULA n. 503 do STJ)

Alegação de quitação desprovida de início de prova escrita não comprova pagamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003118-65.2017.8.11.0041

APELANTE: MAURO SERGIO MESSIAS OLIVEIRA

APELADO: RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente para constituir de pleno direito em títulos executivos judiciais os cheques que totalizam R$6.400,00, com incidência de correção monetária pelo INPC desde a emissão de cada um, e juros de mora a partir da primeira apresentação, além da condenação do requerido nas custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id 118665979 – pág. 01/07).

O apelante alega que o processo não foi saneado, razão pela qual houve violação ao artigo 10 do CPC que veda decisões surpresa.

Diz que houve cerceamento de defesa, pois foi impedido de apresentar testemunhas e comprovar o pagamento dos cheques.

Aduz a ocorrência de prescrição, sob o argumento de que a Ação deveria ter sido ajuizado em 06 meses após o vencimento das cártulas e não após 04 anos.

Sustenta, ainda, que o pagamento foi efetuado diretamente ao proprietário da empresa apelada, mas deixou de resgatar os cheques porque tinha com ele relação de confiança, além de não ter mais os recibos.

Requer o deferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões no id 118665988-pág. 01/22.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003118-65.2017.8.11.0041

APELANTE: MAURO SERGIO MESSIAS OLIVEIRA

APELADO: RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

JUSTIÇA GRATUITA

O apelante requer o benefício da justiça gratuita e fundamenta seu pedido como se o processo tramitasse no Juizado de Pequenas Causas, além de não ter apresentado nenhum comprovante de sua alegada hipossuficiência.

Logo, não é devido, pois para o deferimento da gratuidade pleiteada a pessoa precisa demonstrar que é pobre e não possui condições de custear o processo sem prejuízo de seu próprio sustento, o que não ocorreu.

CERCEAMENTO DE DEFESA - DECISÃO SURPRESA

O apelante diz que houve cerceamento de defesa em razão do juízo
a quo
não ter saneado o processo.

Ocorre que, como defesa da Ação Monitória ele opôs Exceção de Pré-Executividade, procedimento inadequado pelo fato de não se tratar de Execução.

A exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa incidental, que pode ser utilizado pela parte passiva de uma ação de execução para pedir ao julgador que reavalie, regularize ou nulifique o processo, pois o mesmo apresenta algum problema de ordem pública ou mérito.

Além disso, nesse tipo de defesa as provas são pré-constituídas, não há dilação probatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade só é viável quando a matéria puder ser conhecida de ofício e não exigir dilação probatória. (TJ-MT 10451719020198110041 MT, da minha relatoria, Data de Julgamento: 02/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2021)

Logo, não houve decisão surpresa e nem cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

O apelante alegou a ocorrência de prescrição sob o argumento de que a Lei no 7357/85 que regulamenta o título cambial “cheque” estabeleceu a viabilidade da sua execução em 06 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação.

Contudo, devo reafirmar mais uma vez que não se trata de Execução, mas de Ação Monitória e o prazo para o seu ajuizamento é de 05 anos, conforme já estabeleceu a Súmula 503 do STJ. Confira-se:

“
SÚMULA n. 503: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.”

Se os cheques que embasam a Monitória foram emitidos em
11.07.2012 e 29.01.2013
, e a Ação foi ajuizada em
06.02.2017
, descabe alegar prescrição.

Rejeito esta prejudicial de mérito.

MÉRITO

O apelante alegou ainda a iliquidez do título, sob o fundamento de que o pagamento teria sido efetuado diretamente ao proprietário da empresa apelada, que não resgatou os cheques porque tinha com ele relação de confiança e que não dispõe mais dos recibos.

Considerando que não trouxe aos autos início de prova escrita para desconstituir o título de natureza cambial, deve ser mantida a sentença.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022